Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0715996-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A RECORRIDO: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI DESPACHO Á recorrida, para contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Presidência da 3a Turma Recursal, para juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela UNIVERSO ONLINE S/A. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito